Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-07.2020.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-07.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEDERSON CAVALCANTE VIEIRA - CPF: 933.463.791-91 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – DANO MORAL NOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que
a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WEDERSON CAVALCANTE VIEIRA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1000022-07.2020.8.11.0051), ajuizada pelo apelante contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e SERASA S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
dessume-se que do extrato de negociação emitido pela plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ consta que a dívida havida com a corré ATIVOS S.A. teve seu vencimento em 12.08.2008 e tinha o valor original de R$ 850,33, logo, em data e em quantia diversa daquela pendência mantida junto à empresa Brasil Card S.A.; ademais, em análise detida dos arquivos de áudio coligidos aos autos pela parte demandante, não é possível concluir que, deveras, o promovente tenha sido induzido a erro pela parte ré, em verdade, a atendente (Adriana) esclarece o número do contrato a que se refere a negociação, o nome do cartão que deu ensejo à dívida e que sobre tal débito não houve a inscrição do nome do consumidor no rol de inadimplentes
” (cf. Id. nº 121038497).

O apelante insiste em que “
a falha no sistema da Serasa é perceptível,
(porque)
não há clareza em seu sistema, que permite renegociação de dívida prescrita e que não foi objeto de negativação em órgãos de proteção ao crédito, em total discrepância com o objetivo do site, que é justamente ‘limpar’ o nome de quem se encontra negativado. Por outro lado, a Ativos S.A. induziu o consumidor a erro, fazendo crer que estava negociando um débito negativado, quando, na verdade, estava negociando débito prescrito, aproveitando-se do fato de que o credor de ambos os débitos utiliza do nome Brasil (Brasil Card = débito negativado/Banco do Brasil = débito prescrito)
”; assevera que “
não está pleiteando a declaração de inexistência do débito, pois ele existe, o que pretende é a declaração de inexigibilidade do débito, que é instituto diverso. Ou seja, o débito existe, mas é inexigível, por estar prescrito, e esta declaração leva à procedência do pedido seguinte, o de repetição de indébito, pois, de forma enganosa, pagou dívida que estava prescrita, o que não resolveu o seu problema, pois a dívida que estava negativada continuou negativada, já que não foi paga
”.

Sustenta que faz jus à indenização por dano moral porque a conduta ilícita das rés “
o fez perder tempo e ficar com seu nome ‘sujo’ em razão de não ter pago a dívida que queria pagar
”, sendo que a

“
indenização tem por fundamento o engano, o engodo, que levou o consumidor a ficar com seu nome negativado pela outra dívida, quando estava crente de que a dívida estava paga
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a “
inexigibilidade do débito referente ao contrato nº 47228697, vencido em 12/08/2008, referente ao cartão de crédito Private Label Híbrido Visa Internacional, condenando-se a Ativos S.A. a proceder à repetição de indébito de forma dobrada dos pagamentos ocorridos em 06/07/2019, 06/08/2019, 06/09/2019 e 06/10/2019,
(...)
, e, ainda, a condenação solidária das apeladas em pagar ao apelante os danos morais injustamente sofridos
” (cf. Id. nº 121038499).

A apelada ATIVOS S.A. apresentou contrarrazões junto ao Id nº 121038502, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A apelada SERASA S.A. não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 121038503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Com efeito, ao situar a tônica da questão, exsurge que a parte requerente, visando regularizar sua situação financeira, utilizou da plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ para, supostamente, negociar uma pendência havida com a empresa Brasil Card S/A, quando, então, teria sido induzida a erro a negociar dívida prescrita mantida junto à corré ATIVOS S/A, o que reputou ser indevido e ilegal, pleiteando seja declarado inexigível o débito, condenando-se as promovidas, ainda, à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Ora, ao que se extrai do processado, é incontroverso o débito, tanto que a parte autora nada insurge quanto à sua existência – o que, aliás, torna despicienda a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A solicitando o envio de documentos –, mas tão somente acerca de sua prescrição, razão pela qual assevera ser indevido que constasse o referido apontamento junto à plataforma de negociação mencionada.

Ocorre que a partir do enfrentamento dos documentos coligidos aos autos pela própria parte autora, dessume-se que do extrato de negociação emitido pela plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ consta que a dívida havida com a ATIVOS S/A teve seu vencimento em 12.08.2008 e tinha o valor original de R$ 850,33 (oitocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), logo, em data e em quantia diversa daquela pendência mantida junto à empresa Brasil Card S/A.

Ademais, em análise detida dos arquivos de áudio coligidos aos autos pela parte demandante, não é possível concluir que, deveras, o promovente tenha sido induzido a erro pela parte ré.

Em verdade, a atendente (Adriana) esclarece o número do contrato a que se refere a negociação, o nome do cartão que deu ensejo à dívida e que sobre tal débito não houve a inscrição do nome do consumidor no rol de inadimplentes, a reforçar, pois, que houve verdadeira confusão pelo requerente quando da utilização do ‘Serasa Limpa Nome’, haja vista ser devedor contumaz, de modo que existentes inúmeros registros de dívidas em seu nome.

Não se pode olvidar, também, que a natureza do sistema denominado ‘Serasa Limpa Nome’, que não é restritivo de crédito, mas apenas informativo, afasta a aplicação do verbete nº 323 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que ‘a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução’, tanto é assim que para a utilização da plataforma o consumidor precisa cadastrar-se mediante a disponibilização de seus dados pessoais e criação de login e senha, o que equivale a dizer que as pendências lá registradas não são de acesso a terceiros e, portanto, não é pressuposto de análise para a concessão de crédito e tampouco tem o condão de taxar-lhe o anátema de mal pagador.

Destarte, ainda que conste do sistema a informação de uma dívida que já se encontre prescrita, não há qualquer distorção a ser corrigida, na medida em que não se trata de meio de exigir pagamento, mas de acesso facultativo, não permitida consulta por terceiros, inexistindo o caráter de cadastro restritivo de crédito, tanto que o débito sobre o qual remonta a negociação sequer ensejou a inserção do nome do consumidor no rol de mal pagadores.

Outrossim, reforça-se que não se verifica quaisquer elementos que indiquem que o sistema ‘Serasa Limpa Nome’ tenha tido a intenção de induzir em erro a parte autora, notadamente à míngua de provas apresentadas pelo autor nesse sentido – pois impor tal ônus às rés, ainda que invertido o
onus probandi
por força da aplicação da norma consumerista, se revelaria como flagrante atribuição de produção de prova diabólica –, não se tratando de um ardil, mas de um mero sistema informativo, que, repita-se, não possui natureza restritiva, e cujo acesso pelo consumidor é facultativo.

Não por outro motivo, o caráter pessoal da consulta afasta a aplicação do direito ao esquecimento em razão da prescrição da pretensão de cobrança que, naturalmente, só poderia ser invocado na hipótese de que houvesse acesso aos dados por terceiros, o que não representa o caso dos autos, tal como não se verifica a legitimidade na pretensão de exclusão do débito do sistema em razão da prescrição, ainda que o registro eventualmente possa afetar o score de crédito da parte autora, na medida em que o débito prescrito não é inexistente e que a informação não é falsa ou decorrente de fraude.

A sopesar, é de trivial sabença que o art. 882 do Código Civil disciplina que não é repetível o pagamento realizado por débito prescrito, porquanto, embora a prescrição afete a pretensão de cobrança pelo credor, tal instituto não torna a dívida inexistente.

Logo, sob todos os prismas em que analisada a lide, não se vislumbram razões que justifiquem o acolhimento dos pedidos iniciais, de modo que a improcedência dos pedidos delineados na peça vestibular é medida de rigor, consoante bem orienta a contemporânea jurisprudência pátria ao dispor acerca da matéria:

(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.”

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão sentencial, cujo raciocínio decisório está em consonância à unívoca posição desta eg. Corte de Justiça de que a

“
prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).

É o entendimento professado por todas as Câmaras de Direito Privado deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5º, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC nº 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

O autor/apelante não faz prova mínima
do suposto engodo praticado pela ré Ativo S.A. para levá-lo a manifestar vontade viciada na hora da renegociação da dívida, ao contrário, conforme precisamente anotado pela juíza sentenciante, “
do extrato de negociação emitido pela plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ consta que a dívida havida com a ATIVOS S/A teve seu vencimento em 12.08.2008 e tinha o valor original de R$ 850,33, logo, em data e em quantia diversa daquela pendência mantida junto à empresa Brasil Card S/A
”, e, somado a isso, “
em análise detida dos arquivos de áudio coligidos aos autos pela parte demandante, não é possível concluir que, deveras, o promovente tenha sido induzido a erro pela parte ré. Em verdade, a atendente (Adriana) esclarece o número do contrato a que se refere a negociação, o nome do cartão que deu ensejo à dívida e que sobre tal débito não houve a inscrição do nome do consumidor no rol de inadimplentes
”, sendo que o conjunto fático-probatório conduz a inequívoca conclusão de que

“
houve verdadeira confusão por parte do requerente quando da utilização do ‘Serasa Limpa Nome’, haja vista ser devedor contumaz, de modo que existentes inúmeros registros de dívidas em seu nome
”.

Relembro que a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor de serviço (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo; o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, sendo assim,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem de estabelecê-lo em posição meramente passiva no feito.

Enfim, não há
comprovação mínima de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, de nenhum dos chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio jurídico, sendo que a pretensão autoral está pautada em meras conjecturas desamparadas de suporte probatório, de modo que inexiste elemento a afastar a validade da negociação questionado nos autos, e, uma vez que o cadastro não tem caráter restritivo, e inexistindo cobrança, não vejo necessidade de ser reconhecida e declarada judicialmente a prescrição da dívida. Sem ato ilícito, não há falar em dever de indenizar por danos morais.

Pelo exposto, desprovejo
o
recurso
, e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022